Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801126-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RUTE DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. CUMPRIMENTO IMEDIATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TANTO. LAPSO TEMPORAL DE UM ANO ENTRE A PRESCRIÇÃO DOS INSUMOS E O PEDIDO DE FORNECIMENTO DELES JUNTO AOS ENTES PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA. 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
RUTE DA SILVA ALVES
(Processo nº 0807933-42.2020.8.14.0028)
, deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos (id. 4519762):

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a medida de tutela provisória de urgência
, no sentido de
DETERMINAR
aos réus
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e
ESTADO DO PARÁ
, por meio das suas Secretarias de Saúde, que procedam,
no prazo de 15 (quinze) dias,

no fornecimento dos insumos em favor de
RUTE FERREIRA DA SILVA
, consistentes em filtros para estoma respiratório uso diurno (catmat/siasg:455706) e adesivos para fixação peri-estoma uso diário diurno (catmat/siasg:455719), indicando que tais insumos são essenciais para a vida contínua da autora, de forma contínua e ininterrupta,
às expensas dos requeridos, nos termos do art. 300 do CPC.
DECLINO
competência à 3ª Vara Cível de Marabá, privativa dos feitos da Fazenda Pública, com fulcro no art. 64, §1º do CPC.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão
FIXO MULTA DIÁRIA
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em desfavor dos requeridos, de forma solidária,

em caso de descumprimento da presente decisão judicial, cuja
astreint
poderá ser convertida em favor do paciente para custeio do tratamento médico.

Intimem-se, citem-se.

Remeta-se à 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá.

Serve a presente decisão como mandado de intimação.

Expeça-se o necessário.
Autorizo o plantão.

Em suas razões (id.3301054), o agravante relatou os fatos,
e, preliminarmente, alegou
a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, face à responsabilidade da União pela inclusão do produto nas listas oficiais e do Município pelo atendimento pretendido.

Defendeu a ausência de perigo na demora.

Argumentou ainda sobre a exiguidade do prazo para cumprimento da determinação e a desproporcionalidade do valor das astreintes fixadas, visto que não foi estabelecido um limite total no tempo.

Sustentou a necessidade de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requereu o conhecimento e total
provimento do recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber (id. 4628026) o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo recursal, tornando sem efeito a decisão agravada na sua integralidade, até ulterior deliberação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, consoante certificado no id.5161833.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (id. 5186545).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que pertine à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Mari
noni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

No caso em tela, ressai do acervo probatório que a autora foi submetida a laringectomia total - retirada da laringe, perdendo a capacidade de falar após tal cirurgia, precisando do uso de filtros para estoma respiratório uso diurno (catmat/siasg:455706) e adesivos para fixação peri-estoma uso diário diurno (catmat/siasg:455719) (id. 21475932- autos originários).

Contudo, alega o recorrente a ausência de perigo na demora, o que se verifica na hipótese conforme passo a expor.

Analisando os autos originários, verifica-se que a prescrição dos equipamentos pleiteados pela agravada foi feita em outubro de 2019 (id. 21475932 – fl. 11) e o ofício n° 41/2020 da Defensoria Pública do Estado do Pará, no qual se relata a necessidade da requerente e solicita solução administrativa para questão, é datado de outubro de 2020, portanto um ano após a mencionada prescrição.

Assim,
é forçoso reconhecer a ausência do perigo na demora, pois o intervalo de um ano acima relatado não indica a urgência para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Diante da ausência patente de um dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela, o juízo singular não poderia conceder tal medida, merecendo, portanto, reproche nesta instância recursal a decisão guerreada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, tornando sem efeito a decisão agravada na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 21/07/2021